Tribunal: STF
Processo: ARE 1557359
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Incorporação de função de confiança ou de cargo em comissão. Lei Complementar estadual nº 255, de 2015, de Sergipe. Constitucionalidade reconhecida. Provimento do agravo e do recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Estado de Sergipe, pelo qual se reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar estadual nº 255, de 2015, vedando a incorporação de vencimentos de cargos em comissão ou função de confiança à remuneração de servidores.



    2. O recorrente busca a reforma do acórdão recorrido, sustentando que a Turma Recursal entendeu haver vício de iniciativa na origem legislativa devido a emendas parlamentares que teriam alterado o projeto de lei ordinária para complementar. Argumenta que a conversão por emenda parlamentar não configura vício de iniciativa, inexistindo vedação legal expressa e encontrando respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do mérito. Alega violação aos arts. 2º e 63, inc. I, da Constituição da República, por imposição de restrições indevidas ao poder de emenda parlamentar e comprometimento da harmonia entre os Poderes.



    3. A decisão de primeira instância pela qual se reconheceu a inconstitucionalidade foi mantida por acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe. Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos modificativos. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar estadual nº 255, de 2015, do Estado de Sergipe, é formalmente inconstitucional por suposto vício de iniciativa decorrente de emendas parlamentares que teriam alterado a natureza do projeto de lei original.



    III. Razões de decidir



    5. A temática em análise foi objeto de julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.092/SE.



    6. Na ocasião, o Plenário da Corte, por maioria, julgou procedente o pedido para assentar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 255, de 16 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe, afastando o vício de iniciativa.



    7. Diante do precedente firmado pelo STF, deve ser reconhecida a constitucionalidade da referida lei.



    IV. Dispositivo 



    8. Provimento do agravo e do recurso extraordinário. Reconhecimento da constitucionalidade da LC nº 255/SE, e determinação de novo julgamento da apelação pelo Órgão de origem considerando a compreensão da Suprema Corte.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE (TRIBUNAL DE JUSTIÇA). PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DENUNCIADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRETENSA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DO ALEGADO VÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 255/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 73).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram conhecidos e acolhidos, mas sem gerar efeitos modificativos. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DA OMISSÃO APONTADA SEM GERAR EFEITOS MODIFICATIVOS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.” (e-doc. 81).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 2º e 63, inc. I, da CRFB (e-doc. 85). 



    3.1. Busca a reforma de acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe pelo qual se reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar estadual nº 255, de 2015, que vedava a incorporação de vencimentos de cargos em comissão ou função de confiança à remuneração de servidores.



    3.2. Narra que a Turma Recursal entendeu que houve vício de iniciativa na origem legislativa, pois o projeto inicial teria sido alterado por emendas parlamentares que extrapolaram os limites permitidos, convertendo projeto de lei ordinária em complementar, violando assim o devido processo legislativo. 



    3.3. Manifesta que o projeto de lei sempre tramitou sob o nº 177, de 2014, e não que houve duplicidade com um suposto PL nº 176, de 2014.



    3.4. Ressalta que a conversão do projeto de lei ordinária para complementar, via emenda parlamentar, não configura vício de iniciativa, pois não há vedação legal expressa e tal prática encontra respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.



    3.5. Compreende que a decisão da Turma Recursal violou os arts. 63, inc. I, e 2º da CRFB, porquanto impôs restrições indevidas ao poder de emenda parlamentar e comprometeu a harmonia entre os Poderes.



    3.6. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Complementar nº 255, de 2015.



    4. Em contrarrazões, o recorrido requer “a) o não conhecimento do recurso, tendo em vista que revela pretensão de reexame de provas, impossível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF); b) a inadmissão do recurso, tendo em vista ausência de repercussão geral; c) acaso conhecido e admitido, o que se admite apenas em remotíssima hipótese e em nome da eventualidade, que seja o recurso julgado totalmente improcedente, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido” (e-doc. 88, p. 16; grifos no original). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto incidiria ao caso o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 101). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A temática objeto do recurso em análise guarda relação direta com o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.092/SE, julgada recentemente pela Corte na Sessão Virtual de 06/06/2025 a 14/06/2025. Eis o teor da certidão de julgamento, publicada em 24/06/2025:



    “CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão virtual realizada neste período, proferiu a seguinte decisão: 



    Decisão: Após o voto do Ministro André Mendonça (Relator), que conhecia da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, para, no mérito, julgá-la improcedente, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 255/2015 do Estado de Sergipe, propondo, por fim, a fixação da seguinte tese: ‘Viola o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, a introdução de emenda legislativa em projeto de lei, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, que altere a natureza da espécie normativa inicialmente proposta’, no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 7.2.2025 a 14.2.2025. 



    Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido, para assentar a constitucionalidade da Lei Complementar 255, de 16 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros André Mendonça (Relator), Dias Toffoli e Nunes Marques. Nesta assentada o Ministro Alexandre de Moraes reajustou seu voto para acompanhar o Ministro Gilmar Mendes. Não votou a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025. 



    Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. 



Carmen Lilian Oliveira de Souza 



Assessora-Chefe do Plenário.”



    7. Como se observa, o Plenário da Corte, por maioria, julgou procedente o pedido, para assentar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 255, de 16 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe. 



    8. Posto isso, razão assiste ao recorrente.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Complementar 255, de 16 de janeiro de 2015, do Estado de Sergipe, determinar que o Órgão de origem proceda ao novo julgamento da apelação considerando a compreensão da Suprema Corte. 



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, ficam invertidas as verbas fixadas, em razão da alteração do julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator